Tribunal: TJMT
Processo: 1011570-59.2020.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011570-59.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALCIDES MONTEIRO DA SILVA - CPF: 535.922.801-63 (RECORRENTE), ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - CPF: 795.077.949-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1011570-59.2020.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Alcides Monteiro Da Silva

Recorrido(s):

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PLEITO DE CUMULAÇÃO DE CARGOS. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE DOS CASOS PREVISTOS NO ARTIGO 37, XVI, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o Reclamante conta que realizou concurso público, sendo classificado em 2° lugar, para Técnico em Desenvolvimento Social perfil Orientador Social do Município de Cuiabá. Alega que tomou posse do concurso em 30.01.2020, no entanto, o Município obstou sua posse por possuir outro cargo público (Apoio Administrativo Educacional - Vigilância da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso). Em sede recursal, requer que deseja declarada da legalidade do acúmulo de cargos, determinando que o ente público efetive a sua posse no cargo público de Técnico em Desenvolvimento Social perfil Orientador Social do Município de Cuiabá.

2. Em contrapartida, o Município Recorrido sustenta que o Autor possui vínculo com o SEDUC no cargo de Apoio Administrativo Educacional- Vigilância, com jornada de 30 horas semanais, e devido a impossibilidade de cumulação dos cargos foi cancelada a nomeação para ocupação do novo cargo pretendido. Aduz, ainda, que a parte Autora foi informada antecipadamente que deveria efetuar a escolha entre os cargos, caso contrário não poderia ser nomeado, no entanto, ante a desídia do Autor em optar por um dos cargos, foi emitido Ato n° 192/2020 que tornou sem efeito a nomeação do mesmo por inconsistência documental, não prosperando a alegação de que tomou posse do cargo.

3. A Constituição Federal em seu artigo 37, inciso XVI, estabelece que é vedado a cumulação remunerada de cargos públicos, e excetua alguns casos:

Art. 37
.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos privativos de médico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

4. Pois bem. Da analise do referido artigo, verifica-se a ausência de previsão legal para a cumulação de cargos pretendidos pelo Autor, quais sejam, Técnico em Desenvolvimento Social perfil Orientador Social e Apoio Administrativo Educacional - Vigilância – SEDUC/MT, posto que não se enquadram nas exceções previstas por lei, supramencionadas acima.

5. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento: “
Analisando
as atribuições do cargo Técnico em Desenvolvimento Social perfil Orientador Social previstas expressamente na LC n. 1052/2014, tem-se que referido cargo não pode ser considerado como “Cargo Técnico” para fins de possibilitar a acumulação pretendida nem mesmo com o cargo de professor.
(...)
Verifica-se que para ingresso ao cargo de Técnico em Desenvolvimento Social perfil Orientador Social não há exigência de comprovação de conclusão em curso superior específico, podendo ser exercido por profissional de qualquer área de formação acadêmica, corroborando com a tese de que não se trata de cargo de natureza técnica ou científica
”.

6. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023